Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-23.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006491-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.767.041-66 (AGRAVANTE), VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA - CPF: 880.218.401-10 (AGRAVANTE), MARCELO COIMBRA SOUZA - CPF: 983.557.591-68 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), VALDAMERI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.071.353/0001-45 (AGRAVADO), EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ABEL SAUER - CPF: 045.826.629-94 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA - CPF: 203.741.861-20 (AGRAVANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES DE CABIMENTO - ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO.

O cabimento do agravo de instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015, do Código de Processo Civil ou nos casos em que demonstra a urgência da demanda decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006491-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIVINA DOS SANTOS SOUZA, VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA, MARCELO COIMBRA SOUZA, JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., VALDAMERI TRANSPORTES LTDA - EPP, EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ABEL SAUER, TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIVINA DOS SANTOS SOUZA, VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA, MARCELO COIMBRA SOUZA, JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA
contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos n. 1003357-13.2019.8.11.0037, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu a realização de prova pericial.

Os agravantes aduzem que
“não há se falar, ao menos no talante da justificação do injustificável falado pelo ato decisório impugnado que a decorrência do tempo era o quanto bastava para se inexequir qualquer coisa ou mesmo para se indeferir a perícia no próprio laudo profundamente contaminado de validade.”.

Afirmam que,
“Não há como suprir questões técnicas que devessem estar no laudo ou que mesmo já constando no laudo não tivessem nenhuma importância para o perito, ao menos para fazendo uso delas, concluir de forma isenta o que se impunha concluir e não meramente imaginar o que ocorrido sem prova do afirmado.”.

Defendem que
“o indeferimento da prova requerida, quer seja no ambiente do acidente, quer o seja para realização no próprio laudo, é, no mínimo uma exigência e uma necessidade inquebrantável a ser atendida, pois que dados os achados fixos no ambiente do acidente preservados, tanto quanto os achados anotados no próprio laudo e não levados em consideração para o ato de concluir a dinâmica do acidente, se bem levados ao fio da lei e adequadamente interpretados, darão sim rumo e sentido a real a0icação justa do direito ao fato.”.

Em suma, requer a reforma da decisão interlocutória para que seja deferida a produção de prova pericial (id. 163121191).

Em suas contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID. 165934172, 166271170 e 166769713).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIVINA DOS SANTOS SOUZA, VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA, MARCELO COIMBRA SOUZA, JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA
contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos n. 1003357-13.2019.8.11.0037, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu a realização de prova pericial.

O agravante busca através do presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, uma vez que o juízo de piso entendeu que, “
A prova é, a toda evidencia, inexequível, uma vez o local do acidente não foi preservado e os veículos já foram removidos. Com efeito, a prova pericial pretendida, na forma em que foi postulada, já perdeu seu objeto e não tem mais efeito”.

O Art. 1.015 do Código de Processo Civil, traz as hipóteses em que admitirá a interposição do recurso de Agravo de Instrumento,
in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nelson Nery Junior e Maria De Andrade Nery, ensinam que as hipóteses descritas no referido códice são taxativas, ao passo que apresenta número restrito de decisões passíveis de interposição do agravo de instrumento, vejamos:

“... Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em “numerus clausus”, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões) (...)”.
(in, Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág. 2078).

In casu
, a decisão agravada, não acatou ao pedido de produção de prova testemunhal, razão pela qual não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 1015 do CPC.

Neste sentido:

" AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO - HIPÓTESES DO ART 1.015 DO CPC - ROL TAXATIVO - RESP 1.696.396/MT - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - RISCO AO RESULTADO ÚTIL PROCESSO - AUSÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. - O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado à taxatividade prevista no art. 1.015 ou na hipótese em que restar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. - Se a decisão agravada não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não está comprovada a inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação, o recurso deve ser inadmitido. - De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, os recursos inadmissíveis não devem ser conhecidos pelo relator.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0347.15.002894-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/01/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2015, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015 (NCPC). Caso concreto em que a decisão ora agravada indeferiu a produção de prova pleiteada pelo embargante. Decisum que não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015. Por tais razões, faz-se impositivo o não conhecimento do recurso, forte no art. 932, III, CPC/2015. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento n. 70076268648, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, julgado em 19/12/2017, publicado em 26/01/2018) (g.n). Nesse sentido foi decidido no Agravo de Instrumento n. 1010420-35.2021.8.11.0000, julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 22/06/2021. Registra-se que o STJ tem o entendimento assentado no sentido de que “as decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação”.
(RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021)

Por fim, reitera-se, não restar verificada, no caso, a taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto o indeferimento da prova pericial não se reveste de caráter de urgência.

Consigna-se, por oportuno, que também não é caso de aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, porquanto não se trata de vício sanável.

Assim o presente recurso não preenche um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade no que tange ao seu cabimento.

Ante o exposto, nos termos do Art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o recurso, ante a sua inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023